Tribunal: TJES
Processo: 0003007-12.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003007-12.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DO CARMO SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I - O recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim não é conhecido, pois não houve sua integração à lide originária, não tendo sido sequer citado ou comparecido espontaneamente ao processo, além de não haver condenação em seu desfavor ou sucumbência que justifique seu interesse recursal.

II - O rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é aplicável em ações que envolvem internação compulsória devido à complexidade da matéria. Essa questão exige um exame minucioso, conforme entendimento jurisprudencial que exclui tais demandas do âmbito dos juizados especiais.

III - No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, afastando a condenação do Estado do Espírito Santo, uma vez que não ficou comprovada resistência administrativa que justificasse a instauração da ação judicial.

IV - Recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim não conhecido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e deixar de conhecer o apelo do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N.º
0003007-12.2016.8.08.0011

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
MARIA DO CARMO SOARES

JUIZ DE DIREITO: DR. JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis ajuizada no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria do Carmo Soares em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A sentença combatida julgou extinto o processo por carência superveniente de interesse processual, na forma do artigo 485, VI do CPC.

O Estado do Espírito Santo apresentou recurso aduzindo, em suma, necessidade de aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e violação ao princípio da causalidade.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por sua vez, apelou mediante os fundamentos segundo os quais, é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação; ausência de integração à demanda; falta de interesse processual e sua modalidade superveniente; violação ao princípio da causalidade quando da fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da autora apresentadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7452398 pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado e não conhecimento da apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Eminentes Desembargadores, de pronto assento que parte das razões merecem acolhimento, como passo a expor.

Quanto a apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim não vislumbro azo suficiente para sua admissão.

Isto porque o município sequer integrou a lide originária, haja vista que não ocorreu sua citação, tampouco compareceu espontaneamente no feito.

Corrobora para inadmissão do apelo não ausência de interesse do recorrente o fato de não haver nenhuma condenação em seu desfavor, inexistindo sucumbência capaz de alicerçar seu alegado interesse.

Com isso, sem qualquer delonga, deixo de conhecer o referido recurso.

No que toca o recurso do Estado do Espírito Santo, regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido artigo 98, I da Carta Magna dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.“

Prossegue o §1
o,
do preceptivo tratando das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quais sejam: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas, além dos próprios litigantes, a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000, quando fixada tese no sentido da
possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo
de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

A análise, em meu sentir, transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

Os destinatários dos cuidados médicos forçados deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participarem das demandas, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, bem como quanto à própria capacidade civil, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor, aspectos largamente sopesados pelas Cortes Pátrias que acenam pela impossibilidade de que o trâmite de tais demandas se dê no sistema dos juizados especiais. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6ª Vara de Fazenda Pública do DF” (TJDFT, 07092274020198070000, publicado em 29/11/2019).

Enunciado sumular nº 157 do TJSP: as ações que visam à internação de dependentes químicos em clínicas especializadas demandam prova pericial complexa, não sendo possível a tramitação no Juizado Especial.

Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“Enunciado nº 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 5004537-52.2023.8.08.0000, 0012102-60.2020.8.08.0000, 0001741-81.2020.8.08.0000, 0001753-95.2020.8.08.0000, 0001994-69.2020.8.08.0000 e 0001721-90.2020.8.08.0000,
sem esquecer do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000
que é de observância vinculante por esta Corte.

Nesse trilhar, inobservo qualquer incoerência quanto a competência no trâmite da presente.

Por fim, relativamente a sucumbência, é cediço que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Examinados os autos, verifico que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do Estado em proceder à internação compulsória não há nenhuma comprovação de requerimento administrativo submetido ao referido ente.

Tal circunstância implica no afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexiste negativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

Pelo exposto, deixo de conhecer da apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, relativamente ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecer e negar-lhe provimento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, NÃO CONHECER do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.